Tribunal: TJSP
Processo: 1000602-77.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE 30%. NÃO CABIMENTO. Incidência da Lei Municipal no 3.774/92. Adicional de risco de vida pago ao autor, conforme o artigo 11 da Lei Municipal no 5.042/97. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.